Tribunal: TJMT
Processo: 0000296-45.2014.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
OI S. A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 127149/2016
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TÍTULO VICIADO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONSTATAÇÃO – ERRO QUE PODE SER EMENDADO PELA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 2º, § 8º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa por suposto erro existente em seu texto, eis que o artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal apenas embasa a extinção do título no caso de ausência de um dos elementos necessários, além do fato de que a certidão pode ser emendada pela Fazenda Pública em tempo hábil, nos termos do artigo 2º, § 8º, da mesma lei.
Sentença mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
OI S. A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa OI S/A, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o feito executivo nº 6217-19.2013.811.0003 (Código nº 725263) promovido pelo Município de Rondonópolis/MT, negou provimento aos pedidos veiculados à inicial, a manter inalterada a Certidão de Dívida Ativa, e, por consequência, extinguiu o processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Condenou, ainda, o Embargante, ora Recorrente, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (fl. 66-verso).
Em suas curtas razões recursais, o apelante alega que “resulta cristalino que os fundamentos legais que deram origem a multa não estão discriminados, desrespeitando o artigo 2º, §5º, inciso III da lei 6.830/80”, uma vez que o referido dispositivo legal “deixa claro que o termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida” (fl. 70).
Argumenta que o artigo 56 do CDC que serviu de base leal para a inscrição na Dívida Ativa “não demonstra qual a origem da multa, (...) qual foi o descumprimento que gerou a multa”, mas “apenas informa a penalidade imposta pelo órgão Julgador”. (fl. 70).
Sustenta “que a CDA apenas levou em consideração o dispositivo do CDC que autoriza o PROCON a aplicar multa no caso de descumprimento de tal lei consumerista, contudo, o inciso III exige o fundamento legal da imposição da multa” o que não ocorreu no caso concreto. (fl. 70-verso).
Afiança ser “imperioso que a fundamentação legal da CDA seja suficientemente clara a demonstrar a origem do débito, ou seja, o motivo da aplicação da sanção transmutada no crédito tributário (...) não bastando, apenas, apontar que ao PROCON incumbe aplicar multas pela violação dos preceitos consumeristas” (fl. 70-verso).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida nulidade da CDA (fl. 71).
Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 75 a 78).
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa OI S/A, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o feito executivo nº 6217-19.2013.811.0003 (Código nº 725263) promovido pelo Município de Rondonópolis/MT, negou provimento aos pedidos veiculados à inicial, a manter inalterada a Certidão de Dívida Ativa, e, por consequência, extinguiu o processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
De acordo com o que foi relatado, o único ponto de discussão no presente momento, é com relação a possibilidade da anulação da Certidão de Dívida Ativa, esta que instrui a ação de Execução Fiscal.
Pois bem. No caso, a anulação do título executivo se daria em razão de que, a referida documentação, estaria supostamente desprovida de fundamentação legal, já que o art. 56 do CDC, apenas reproduz a competência do PROCON para a aplicação de multas pecuniárias. Assim, é certo que, ao menos em teoria, haveria violação ao artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.
Ocorre, entretanto, que esta alegação não merece prosperar, já que o dispositivo mencionado no parágrafo supracitado, constante no título executivo extra judicial, preenche as exigências necessárias para a constituição da CDA, nos termos do que preleciona o diploma específico.
Vejamos o que é elencado no respectivo texto legal:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
(...)”

Como pode ser verificado, o parágrafo 5º elenca o que a Certidão de Dívida Ativa precisa apresentar para ser considerada líquida, certa e exequível, sendo que, se não apresentar estas características, será considerada nula.
Destarte, como mencionado, depreende-se do texto, que é a ausência de indicação que induz a nulidade do título executivo, e não pela indicação de dispositivo legal tido por incorreto como pretende fazer crer o reclamante.
Sabe-se que a Execução Fiscal é o meio pelo qual a Fazenda Pública (credor) busca satisfazer sua relação creditícia com o Devedor, seja esta pessoa física ou jurídica.
Desse modo, o legislador concedeu a este procedimento certas prerrogativas e proteções, a fim de que o crédito realmente fosse satisfeito, sem qualquer percalço, o que leva ao que é regulado no artigo 2º, § 8º, também da LEF. Confira-se:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.
(...)”

É claro que o referido comando legal não se aplica a todos os elementos da Certidão de Dívida Ativa, a Fazenda Pública não pode alterar o polo devedor do título, por exemplo; pode corrigir, apenas, erros materiais ou formais, como preconiza o verbete da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, colha-se:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” (Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL).

Assim, é certo que, ainda que se admitisse como válida a premissa suscitada pela pessoa jurídica recorrente, de que ocorreu um erro na indicação da fundamentação legal da Certidão de Dívida Ativa, o Exequente poderia apenas adequar o texto com a emenda do título executivo.
Ademais, há o ponto de que, independentemente do fundamento da decisão administrativa, a Ação de Execução Fiscal, por óbvio, não se trata de ação de conhecimento, logo, não é necessário discutir os fatores (motivos) que ensejaram sua proposição, e visualizar se a referida está correta, ou se a Fazenda Pública possui o direito de prosseguir com o feito.
Apenas para que não sopesem dúvidas, o parágrafo retro se resguarda aos pontos meritórios e que discutem a origem da dívida, é cediço que o apontamento de questões supervenientes ao crédito, como a prescrição, ou a decadência, não estão englobados pelo fundamento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, a manter incólume a r. Sentença.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR